Tribunal: TJDFT
Processo: 0728440-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ESDRAS NEVES Número do processo: 0728440-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA REGINA DE ALMEIDA AGRAVADO: GILSON PAZ DE ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KATIA REGINA DE ALMEIDA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n° 0700707-66.2021.8.07.0018) ajuizada em desfavor de GILSON PAZ DE ALMEIDA e DISTRITO FEDERAL, estabeleceu que, cumprida a internação compulsória e havendo posterior alta médica, deve ser indeferido o pedido de reinternação formulado nos próprios autos (ID 102001515, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 28743865), a agravante narra que, após a análise do relatório médico juntado na inicial e das fotos da residência insalubre de GILSON, bem como da manifestação favorável do Ministério Público, o MM. Juízo a quo deferiu a tutela antecipada, para determinar a internação compulsória do requerido. Informa que a internação compulsória foi devidamente realizada pelo DISTRITO FEDERAL na Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Eirelli – EPP. Explica que a referida decisão determinou que a clínica deveria encaminhar relatório circunstanciado por ocasião da desinternação, versando acerca das condições de saúde mental do paciente e da necessidade de continuidade do tratamento em regime ambulatorial. Afirma que, todavia, sem a apresentação de nenhum relatório médico acerca da condição de saúde e do quadro de ressocialização do requerido, a filha da agravante (sobrinha do recorrido) recebeu mensagem via WhatsApp da Clínica Recanto, no dia 30/08/2021, por meio de sua representante, informando que será concedida alta ao paciente GILSON no dia 02/09/2021. Aduz que, a clínica foi instada sobre o documento autorizador da alta médica, mas essa não encaminhou nenhum laudo médico demonstrando os motivos para liberação do requerido. Relata que, diante dessa situação, apresentou petição na origem, com caráter urgente, requerendo a manutenção da internação hospitalar, mas, para sua surpresa, o pedido foi indeferido. Destaca que GILSON foi acometido de grave transtorno psiquiátrico, especificamente quadro de esquizofrenia generalizada (CID-10 F19.2/F20.0), derivadas de longos períodos de drogas ilícitas, conforme restou consignado no relatório da CAPS. Narra que, diante desse quadro clínico, o recorrido mostrou-se sujeito de alta periculosidade, uma vez que já realizou vários atos sexualmente ofensivos em público e ateou fogo, por diversas vezes, em sua residência e de sua irmã, ora agravante, de modo a comprometer, inclusive, o estado de ambos os domicílios. Defende que a pretensão encontra respaldo no artigo 196, da Constituição Federal, nos artigos 5o e 4o, da Lei no 10.216/01, e nos artigos 204 e 205, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como em precedentes do TJDFT. Discorre sobre a presença dos requisitos para a tutela de urgência. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a manutenção da internação do agravado GILSON PAZ DE ALMEIDA na clínica Recanto, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, com a imediata expedição de mandado a ser cumprido por oficial de justiça diretamente na mencionada clínica. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para manter a internação hospitalar, até que: i) seja demonstrado, de forma contundente, a melhora do quadro de saúde física/psíquica e mental do requerido GILSON PAZ DE ALMEIDA, a permitir sua efetiva ressocialização, sem a colocação de risco a sua vida e de terceiros, incluindo a realização de perícia médica judicial; ii) o requerido receba o auxílio de prestação continuada do DISTRITO FEDERAL, a ser comprovado nos autos, para manutenção do tratamento ambulatorial. Preparo comprovado (ID 28743867). Brevemente relatados, decido. O artigo 299, parágrafo único, combinado com o artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, atribuem ao magistrado competente para apreciar o processo, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória, para, se for o caso, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Em análise preliminar, VISLUMBRO a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão que determinou a internação do paciente GILSON PAZ DE ALMEIDA foi expressa quanto aos requisitos para a alta médica (ID 90113410, grifou-se): (...) 1 _ Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal promova a internação compulsória de GILSON PAZ DE ALMEIDA em instituição pública adequada a esta finalidade, devendo indicá-la nos autos, suportando os custos de instituição particular com a mesma finalidade, caso não haja instituição pública para tal fim. 1.1 _ Intime-se o Secretário de Saúde do Distrito Federal, ou quem o substitua, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde a cumprir a presente decisão, em 5 (cinco) dias úteis. 1.2 _ O prazo da internação compulsória determinada nestes autos fica a critério da equipe médica da clínica responsável pelo tratamento. 1.2.1 _ Referida clínica deverá encaminhar a este Juízo relatório circunstanciado (I) a cada 4 (quatro) meses e/ou (II) por ocasião da desinternação, versando acerca das condições de saúde mental do paciente e da necessidade de continuidade do tratamento em regime ambulatorial. 1.3 _ Cumprida a internação compulsória e havendo posterior alta médica, novo pedido de internação compulsória deverá ser formulado em ação própria. Percebe-se claramente que o magistrado de origem determinou a apresentação de relatório médico a cada 4 meses ou pela ocasião da desinternação do paciente. No entanto, não consta nos autos de origem nenhum documento que informe a situação clínica do paciente desde a internação, ocorrida no mês de abril de 2021. Existe apenas notícia de que, em maio de 2021, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Brazlândia, apresentando vômito, desidratação e emagrecimento, tendo sido apontada como hipótese diagnóstica a síndrome de abstinência (ID 91957821). A par disso, consta nos autos print de tela com conversa supostamente mantida entre uma familiar do paciente e representante da Clínica Recanto, informando sobre a alta médica prevista para 02/09/2021, nos seguintes termos (ID 101832552): Bom dia Carol! Tentei ligar para sua mãe hoje e não consegui. Informando que no dia 02/09 seu Gilson Paz está de alta. Desde já agradeço. (...) A secretária de saúde informou a administração da clínica, estou informando que dia 02/09 ele está de alta. Ainda que não se tenha prova cabal sobre a determinação de alta do paciente na data de hoje, os indícios apresentados pela agravante são suficientes para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, determinando-se que o DISTRITO FEDERAL providencie a manutenção da internação de GILSON PAZ DE ALMEIDA até que relatório médico fundamentado e pormenorizado seja apresentado, informando sobre a atual situação da saúde mental do paciente, bem como a existência de indicação médica no sentido de que continue o tratamento de forma ambulatorial. Além disso, também está presente o periculum in mora, porquanto as circunstâncias nas quais o paciente foi internado denotam a gravidade da situação clínica dele. O relatório médico apresentado por ocasião da internação compulsória noticiou que ele tinha comportamentos sexualmente ofensivos, não aceitava o tratamento, encontrava-se em mal estado geral, emagrecido, com a higiene prejudicada e fazendo uso de substância entorpecente. Nessa esteira, evidente que a alta médica do paciente, sem a necessária reavaliação do seu estado psíquico, coloca em risco ele próprio, a família e terceiros. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e DETERMINO que o DISTRITO FEDERAL providencie a manutenção da internação de GILSON PAZ DE ALMEIDA até que relatório médico fundamentado e pormenorizado seja apresentado ao magistrado de origem, informando sobre a atual situação da saúde mental do paciente, bem como a existência de indicação médica no sentido de que continue o tratamento de forma ambulatorial. NOTIFIQUE-SE COM A MÁXIMA URGÊNCIA a Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Eirelli – EPP, para que tome ciência do teor da presente decisão e se abstenha de conceder alta ao paciente até que sobrevenha determinação judicial nesse sentido. Intimem-se. Expeça-se, com urgência, mandado para intimação do DISTRITO FEDERAL, bem como mandado para notificação da Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Eirelli – EPP, para que cumpram a presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se a decisão no horário especial previsto no § 2o, do artigo 212, do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se faça necessário. Após as providências necessárias, remetam-se os autos à em. Desembargadora Relatora. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2021 03:48:59. Desembargador ESDRAS NEVES Plantonista